Tribunal: TJPA
Processo: 0000020-45.2013.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000020-45.2013.8.14.0074

RECORRENTE: EDNALDO BORGES DOS SANTOS, IZANEI MAIA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, IV E V DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs recurso em sentido estrito em favor de EDNALDO BORGES DOS SANTOS e IZANEI MAIA DOS SANTOS visando à reforma da sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA. A decisão de 1º grau pronunciou os réus como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV (em relação à vítima José Maria Duarte) e incisos I, IV e V (em relação à vítima Leidiane da Silva Lima). O caso envolve o assassinato das vítimas mediante paga de recompensa e emboscada na Vicinal Pindorama.

II. Questões em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a decisão de pronúncia carece de fundamentação idônea e se os elementos probatórios colhidos na instrução criminal são suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, considerando: (i) a prova da materialidade delitiva; (ii) a existência de indícios suficientes de autoria; e (iii) a aplicabilidade do princípio
in dubio pro societate
nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. Da Natureza da Pronúncia:

A pronúncia é decisão interlocutória mista que julga admissível a acusação, não exigindo a certeza necessária para a condenação, mas apenas a prova da materialidade e indícios de autoria.

4. Da Materialidade:
A materialidade do delito repousa sobre os Laudos de Exame Necroscópico das vítimas e perícias no local do crime, que atestam a morte por disparos de arma de fogo e o incêndio criminoso do veículo das vítimas.

5. Dos Indícios de Autoria:
O depoimento da testemunha Rorielis Souza dos Santos, colhido sob o crivo do contraditório, revela que os recorrentes participaram de reunião preparatória para a "missão", tendo os executores confessado o êxito da empreitada e o recebimento do pagamento.

IV. Julgamento e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia para que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Tese de julgamento:
I. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, bastando que o magistrado se convença da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
. II. Depoimentos testemunhais que narram o planejamento do crime e a confissão extrajudicial dos agentes constituem indícios suficientes para a submissão do feito ao juiz natural da causa

Dispositivo relevante citado:
art. 413 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — Agravo Regimental no Habeas Corpus 829.480/CE — Publicado em 18/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000020-45.2013.8.14.0074

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDNALDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

A defesa de
EDNALDO BORGES DOS SANTOS
e
IZANEI MAIA DOS SANTOS
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs o presente
recurso em sentido estrito
visando reformar a decisão de
pronúncia
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que os sujeitou a julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática do crime de
duplo homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação à vítima José Maria Duarte; e art. 121, § 2º, incisos I, IV e V, quanto à vítima Leidiane da Silva Lima).

Consta dos autos que a referida ação penal se originou no bojo do Inquérito Policial nº 486/2012.000016-2, que apurou a ocorrência do crime de homicídio na data de 21 de janeiro de 2012, por volta das 12h30min, na Vicinal Pindorama, zona rural de Tailândia/PA.

Segundo a denúncia e os elementos colhidos na instrução, os acusados, em conjunto com Amarildo Basílio de Oliveira e Erenilson de Sousa Silva (já falecido), teriam sido contratados mediante a promessa de pagamento de aproximadamente
R$ 16.000,00
para executar as vítimas. Os corpos de José Maria Duarte e Leidiane da Silva Lima foram encontrados dias depois, com perfurações por arma de fogo, e o veículo das vítimas foi localizado incinerado em outro ramal. Importa registrar que a testemunha
Rorielis Souza dos Santos
narrou em juízo ter sido convidada pelos réus para participar da "missão", tendo recusado o convite e, posteriormente, ouvido a confissão dos executores sobre o êxito da empreitada. Consta ainda que os réus Ednaldo e Izanei empreenderam fuga da carceragem local em dezembro de 2013.

O magistrado
a quo
prolatou sentença de pronúncia em abril de 2020, fundamentada na prova da materialidade (laudos necroscópicos) e na existência de indícios suficientes de autoria colhidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório judicial. O juízo manteve as qualificadoras de motivo torpe (paga ou promessa de recompensa), emboscada e a finalidade de assegurar a impunidade de outro crime (no caso da vítima Leidiane, que conhecia os algozes).

A defesa dos recorrentes, inconformada, apresentou as razões do recurso em sentido estrito, sustentando as seguintes teses: i)
Insuficiência probatória para a pronúncia
, alegando que a acusação se baseia exclusivamente em "testemunhos de ouvir dizer" (
hearsay rule
) e que não há elementos mínimos que vinculem os réus à execução dos fatos; ii)
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, argumentando que o magistrado utilizou termos genéricos e não apontou os fundamentos probatórios específicos produzidos em juízo para justificar a decisão.

Em contrarrazões, o Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça da 1ª PJ de Tailândia (Dr. Alan Johnnes Lira Feitosa), manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, sustentando que os depoimentos colhidos são suficientes para este juízo de cognição sumária.

Nesta Instância Superior, em 23.05.2025, a Procuradoria de Justiça, na pessoa do Dr. Armando Brasil Teixeira, opinou preliminarmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
da insurgência defensiva, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade e procedibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Como é cediço, a pronúncia é decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. Nesta fase, não se exige o juízo de certeza necessário para a condenação, mas tão somente a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio
in dubio pro societate
.

A materialidade do delito é inconteste, repousando sobre os Laudos de Exame Necroscópico das vítimas José Maria Duarte e Leidiane da Silva Lima, além do laudo pericial que atestou a incineração criminosa do veículo Toyota Hilux SW4 pertencente à vítima.

No que tange à autoria, ao contrário do que sustenta a Defesa, os autos oferecem elementos de convicção sobejos para a submissão dos réus ao Tribunal do Júri. O depoimento da testemunha Rorielis Souza dos Santos, colhido sob o crivo do contraditório, é revelador e detalhado. Rorielis narrou com precisão que, dias antes do crime, foi convidado pelo acusado Amarildo para uma "missão" que renderia cerca de quinze mil reais.

Segundo a testemunha, no encontro preparatório estavam presentes os ora recorrentes EDNALDO ("Branco") e IZANEI ("Zano"), além de Erenilson ("Erick"). Transcrevo trecho crucial de seu depoimento em juízo:

"...que o acusado AMARILDO disse que teria que matar as vítimas, que seriam duas; (...) que o acusado Zanei disse que deveriam falar 'o papo certo'; que iriam executar as vítimas e depois pegar o dinheiro que alguém iria pagar, pois era 'papo de patrão'; que tratava-se na realidade de uma morte de encomenda..."
.

Rorielis afirmou ainda que, após o crime, reencontrou Amarildo e Erick, que portavam armas de fogo e confessaram ter "feito o serviço", mencionando inclusive que atearam fogo na caminhonete das vítimas e que os demais acusados, Izanei e Ednaldo, já haviam recebido sua parte no pagamento e empreendido fuga.

Tais declarações são corroboradas pelo depoimento de Antonio Flávio da Silva Lima, irmão da vítima Leidiane, que confirmou ter ouvido de Rorielis os mesmos detalhes sobre o planejamento e a execução do crime pelos quatro indivíduos mencionados.

3. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A tese de nulidade por ausência de fundamentação também deve ser rechaçada. A sentença de pronúncia, por sua própria natureza, deve ser sóbria e comedida, evitando-se a incursão profunda no mérito para não influenciar o ânimo dos jurados.

O magistrado
a quo
apontou de forma clara a existência da materialidade e os indícios de autoria que brotam dos depoimentos testemunhais, preenchendo os requisitos do art. 413 do CPP. Não se trata de fundamentação genérica, mas de análise adequada ao juízo de cognição sumária próprio desta fase processual.

A jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, havendo indícios suficientes, o julgamento deve ser remetido ao juiz natural: o Tribunal do Júri.

"A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõem os arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal. O princípio da dúvida resolvida em favor da sociedade (in dubio pro societate) tem respaldo no fato de que a pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação...."
(STJ — Agravo Regimental no Habeas Corpus 829.480/CE — Publicado em 18/04/2024).

No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça reforça:

"A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal..."
(STJ — Agravo Regimental no Habeas Corpus 805.189/CE — Publicado em 22/05/2023).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a prova da materialidade e a presença de indícios contundentes de autoria que vinculam os recorrentes à empreitada criminosa, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de pronúncia para que os réus EDNALDO BORGES DOS SANTOS e IZANEI MAIA DOS SANTOS sejam submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/04/2026